Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO TULIO MORAES DE SIQUEIRA AGRAVADO: DIANAHIR RIBEIRO DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do desbloqueio determinado pelo Juízo de origem (Id. 27125089), manifeste-se o Agravante quanto à perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 10 do CPC. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora